Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO NÃO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. É possível a propositura de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial lastreado na cobrança de taxas condominiais oriundas de condomínio não edilício.
2. O artigo 784, inciso X, do Novo Código de Processo Civil admite interpretação extensiva e sistemática, em atenção aos Vetores Constitucionais do Devido Processo Legal e Razoável Duração do Processo.
3. Apelação conhecida e provida.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}